Tribunal: STF
Processo: RE 723765
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1) ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA AFASTADA. PRECEDENTES. 2) ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.